Tribunal: TJPA
Processo: 0815600-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815600-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

AGRAVADO: FLANQUE FONSECA, ELIZANGELA APARECIDA CAETANO FONSECA, ANTONIO JOSE DA FONSECA, ELENA MARIA SIMOES FONSECA, NATHAN FONSECA NUNES, SIDNEI ANTONIO FONSECA, DAYLLES ARIANE DE MATTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA COMO GARANTIA DE DÍVIDA NOVADA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S/A (antiga SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A) contra decisão proferida pela Vara Única de Santana do Araguaia, nos autos de ação declaratória de nulidade de título (CPR nº 224/2024) cumulada com medida liminar e pedidos de perdas e danos e repetição do indébito, ajuizada por Flanque Fonseca e outros. A decisão agravada suspendeu, liminarmente, a execução da CPR, sob o fundamento de ausência de contraprestação pela credora. A agravante alega que o título executado decorre de novação de dívida relativa à safra 2023/2024, já confessada pelos agravados, não se vinculando à safra 2024/2025, como sustentado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a suspensão de execução fundada em CPR emitida como garantia de dívida confessada e novada, sob alegação de ausência de contraprestação atual;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o provimento do recurso de agravo de instrumento, a fim de permitir o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CPR é título executivo extrajudicial que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo necessária prova inequívoca para desconstituí-la.

A agravante comprovou a existência de Instrumento Particular de Novação de Dívida e Outras Avenças nº 162/2024, no qual os agravados confessaram dívida referente ao fornecimento de insumos para a safra 2023/2024, sendo a CPR nº 224/2024 emitida como garantia dessa obrigação.

A alegação dos agravados de ausência de entrega de insumos para a safra 2024/2025 não descaracteriza a causa debendi do título, pois este se vincula a dívida pretérita novada e confessada.

A decisão agravada baseou-se exclusivamente em alegações unilaterais, sem sopesar os documentos apresentados pela agravante, especialmente o contrato de novação e a confissão de dívida.

A jurisprudência do STJ, conforme a Súmula 380, não admite a suspensão de execução com base apenas na propositura de ação revisional, exigindo elementos robustos para justificar a medida extrema.

A suspensão da execução impõe risco de dano grave à agravante, por inviabilizar a cobrança de crédito aparentemente líquido, certo e exigível, comprometendo sua atividade empresarial.

A reversibilidade da tutela não autoriza, por si só, sua manutenção, quando ausente verossimilhança qualificada dos argumentos que a sustentam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A emissão de CPR como garantia de dívida confessada e novada afasta a aplicação da exceção do contrato não cumprido.

A suspensão de execução baseada apenas em alegações genéricas sobre ausência de causa debendi afronta a autonomia dos títulos de crédito e acarreta risco de dano inverso ao credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 476, 783, 932, IV e V, “a”, 995, parágrafo único, 1.019, I e II, 1.021, §4º e 1.026, §2º; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1741457/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 28.05.2021; STJ, Súmula 380.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815600-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S/A, atual denominação de SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

AGRAVADOS: FLANQUE FONSECA, APARECIDA CAETANO FONSECA, ELENA MARIA SIMÕES FONSECA, DAYLLES ARIANE DE MATTOS, ANTÔNIO JOSÉ DA FONSECA, SIDNEI ANTONIO FONSECA e NATHAN FONSECA NUNES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S/A (antiga SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A)
contra a decisão proferida pela Vara Única de Santana do Araguaia, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA de NULIDADE de TÍTULO (CPR) cumulada com MEDIDA LIMINAR de CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO e PERDAS E DANOS e REPETIÇÃO do ÍNDÉBITO
distribuído por dependência
à EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N.º 0800644-16.2025.8.14.0050, com o objetivo de
reformar decisão interlocutória que suspendeu, liminarmente, a ação de execução ajuizada pela Agravante, com fundamento em suposta nulidade de título extrajudicial (CPR nº 224/2024)
.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de
ação declaratória de nulidade de título cumulada com pedido de tutela provisória de urgência
, ajuizada por Flanque Fonseca e outros, com pedido liminar para
suspender os efeitos da execução n.º 0800644-16.2025.8.14.0050
que tramita neste Juízo.

Alegam os autores a inexistência de contraprestação pela requerida, consistente na ausência de entrega de insumos agrícolas ou adiantamento financeiro que dariam causa à Cédula de Produto Rural (CPR 224/2024), invocando a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) e a inexistência de exigibilidade (art. 783 do CPC).

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC —
verossimilhança das alegações
e
risco de dano de difícil reparação
diante de medidas constritivas já deferidas na execução,
defiro a tutela de urgência para SUSPENDER os efeitos da execução n.º 0800644-16.2025.8.14.0050
, até decisão final nesta ação.

No caso em tela, há
verossimilhança nas alegações
dos autores, que sustentam, com documentos e argumentação jurídica coerente, que a CPR 224/2024, fundamento da execução em apenso, foi emitida sem que houvesse qualquer entrega de insumos agrícolas ou adiantamento financeiro pela requerida, circunstância que compromete a causa debendi do título e autoriza a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC). Ademais, o
risco de dano de difícil reparação
decorre do fato de que a execução encontra-se em curso com
medida de arresto deferida
sobre bens localizados em propriedades de terceiros arrendantes, o que potencialmente gera prejuízos patrimoniais e operacionais irreversíveis aos autores, afetando inclusive terceiros estranhos à relação contratual. Assim, presentes os requisitos legais, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da execução até decisão final.

Determino o
apensamento por dependência
, com as anotações pertinentes.

Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, que começará a contar da audiência de conciliação designada (art. 335, I, CPC), caso não haja autocomposição.

Designo audiência de conciliação
, nos termos do art. 334 do CPC, a ser realizada no para o dia:
11 de setembro de 2025 às 11h:30min na plataforma Teams.

(...)

Alega a parte autora que:

· Os Agravados ajuizaram
ação declaratória de nulidade de título extrajudicial
, com pedido liminar, na qual requereram a
suspensão da execução da Cédula de Produto Rural (CPR) nº 224/2024
, alegando que
não houve entrega de insumos agrícolas para a safra 2024/2025
por parte da Agravante.

· O juízo de origem, induzido em erro, concedeu a liminar pleiteada, determinando a suspensão da execução.

· Tal CPR, segundo a Agravante,
não decorre da safra 2024/2025
, mas sim de dívida anterior, oriunda de fornecimento de insumos para a
safra 2023/2024
, os quais foram regularmente entregues, mas não pagos pelos Agravados.

Argumenta que:

· A Agravante forneceu insumos agrícolas no valor de
R$ 1.383.814,67
para a safra 2023/2024, tendo os Agravados inadimplido tal obrigação.

· As partes celebraram o
Instrumento Particular de Novação de Dívida e Outras Avenças nº 162/2024
, com confissão expressa da dívida e emissão da
CPR nº 224/2024
, com garantia de penhor de 15.340 sacas de soja.

· O inadimplemento persistiu, mesmo após a repactuação.

Sustenta ainda que:

· A CPR foi corretamente emitida como garantia do pagamento da dívida confessada e não está vinculada a nova entrega de insumos.

· A decisão agravada afronta os princípios da
boa-fé objetiva
, da
segurança jurídica
e da vedação ao
comportamento contraditório
(venire contra factum proprium).

· Os Agravados agem com
litigância de má-fé
, manipulando o Judiciário para evitar a cobrança da obrigação validamente assumida.

Por fim, requer que:

· Seja atribuído
efeito suspensivo à decisão agravada
, permitindo o regular prosseguimento da ação de execução da CPR nº 224/2024;

· Ao final, seja
provido o recurso para revogar integralmente a decisão que suspendeu a execução
;

· Que, na instância originária, os Agravados sejam
condenados por litigância de má-fé
, conforme previsão do art. 81 do CPC.

Concedi o efeito suspensivo no Id 29218307, com a ementa que a seguir transcrevo:

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) EMITIDA COMO GARANTIA DE DÍVIDA NOVADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE CAUSA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S/A (antiga SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A) contra decisão da Vara Única de Santana do Araguaia que, em sede de ação declaratória de nulidade de título cumulada com pedido de tutela provisória, deferiu liminar para suspender a execução da CPR nº 224/2024 (processo nº 0800644-16.2025.8.14.0050).

2. A agravante alega que a CPR decorre de novação de dívida anterior relativa a fornecimento de insumos para a safra 2023/2024, cuja obrigação foi confessada pelos agravados e formalizada no Instrumento Particular de Novação de Dívida nº 162/2024. Sustenta a regularidade do título, a ausência de vínculo com nova entrega de insumos e a má-fé dos agravados.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber:
(i) se é possível suspender execução baseada em CPR emitida como garantia de dívida já novada e confessada, sob o fundamento de ausência de contraprestação atual; e
(ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à execução até julgamento do agravo.

III. Razões de decidir

4. A CPR possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo necessária prova inequívoca para desconstituí-la. A jurisprudência do STJ reconhece a autonomia dos títulos de crédito e exige robustez probatória para afastar sua eficácia executiva.

5. A agravante apresentou documentação que demonstra a existência de novação da dívida relativa à safra 2023/2024, com entrega de insumos comprovada e inadimplência dos agravados. A CPR foi emitida como garantia dessa dívida, não estando vinculada à safra 2024/2025, ao contrário do que alegam os agravados.

6. A decisão agravada baseou-se exclusivamente na narrativa dos agravados, sem considerar a confissão de dívida e o contrato de novação. A suspensão da execução, nestas condições, causa risco de dano grave e inverso à agravante, que vê obstado o recebimento de crédito válido e exigível.

7. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 380, afasta a suspensão da execução apenas pela existência de ação revisional. A reversibilidade da medida liminar e a ausência de prova inequívoca que descaracterize a causa da obrigação impõem a concessão do efeito suspensivo ao agravo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido para atribuir efeito suspensivo ao recurso, permitindo o regular prosseguimento da ação executiva até julgamento final do agravo.

Tese de julgamento
:

“1. A emissão de CPR como garantia de dívida confessada e novada afasta a aplicação da exceção do contrato não cumprido.
2. A suspensão de execução baseada em alegações frágeis sobre ausência de causa debendi contraria a autonomia dos títulos de crédito e impõe risco de dano grave ao credor.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 300, 476, 783, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1741457/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 28/05/2021;
STJ, Súmula 380.

E dispositivo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil,
DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
, para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo o regular prosseguimento da ação de execução nº 0800644-16.2025.8.14.0050, até o julgamento final do presente agravo.

Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Comunique-se ao Juízo de origem sobre esta decisão.

INT.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Contrarrazões no Id 30026983 requerendo que não seja conhecido o agravo de instrumento ou que seja totalmente improvido, com a manutenção da decisão do juízo de primeiro grau que determinou a suspensão da execução enquanto pendente o julgamento definitivo da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente Agravo de Instrumento preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual o recurso é conhecido.

Adianto assistir razão ao agravante.

De início, registro que não se verifica, neste juízo preliminar, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, como pretende a agravada.

O STJ tem reiteradamente afastado a aplicação do CDC
às relações de fornecimento de insumos destinados à atividade agrícola, por configurar relação empresarial voltada ao incremento da produção e inserção no mercado, não se enquadrando na figura do consumidor final
(AgInt no AgInt no AREsp 1741457/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 28/05/2021).

A controvérsia central gira em torno da
natureza e validade da Cédula de Produto Rural (CPR) nº 224/2024
. A decisão agravada, ao suspender a execução, acolheu a tese dos agravados de que a CPR careceria de "causa debendi" por ausência de entrega de insumos para a safra 2024/2025, aplicando a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC).

Todavia, a agravante apresenta um contraponto substancial: a CPR em questão não derivaria de uma nova operação de fornecimento de insumos para a safra de 2024/2025, mas sim de um Instrumento Particular de Novação de Dívida e Outras Avenças nº 162/2024, que teria renegociado um débito pretérito,
relativo a insumos já entregues e não pagos da safra 2023/2024
.

Nesse juízo de cognição sumária, próprio para a análise de tutelas de urgência e efeitos suspensivos em agravo, a narrativa da agravante sobre a
novação da dívida e a emissão da CPR como garantia de um débito já consolidado e confessado
confere
plausibilidade ao seu direito de credor e à exigibilidade do título
.

Ora, se a CPR foi emitida em razão da novação de uma dívida preexistente e confessada (INSTRUMENTO PARTICULAR DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS Nº 162/2024 – Id. 28775684), o argumento dos agravados de ausência de contraprestação para a safra de 2024/2025 perde a força de justificar a suspensão de um título que, em tese, já tem sua causa atrelada a uma obrigação anterior e cumprida pela agravante.

A Cédula de Produto Rural (CPR) é um título executivo extrajudicial, dotado de autonomia e exequibilidade, cuja presunção de liquidez, certeza e exigibilidade deve ser afastada por prova inequívoca do devedor. A invocação da exceção do contrato não cumprido pelos agravados, para ser acolhida, demandaria prova robusta de que a CPR se vinculava a uma nova e não cumprida obrigação por parte da agravante, o que, à luz da alegação de novação, carece de verossimilhança qualificada nesta fase processual. A mera alegação de não recebimento de
novos
insumos para a safra de 2024/2025
não é suficiente para infirmar a higidez de um título
que, segundo a agravante, foi emitido para novar uma dívida
pretérita
relativa a insumos
já entregues
.

No que concerne ao
risco de dano (periculum in mora)
, a suspensão da execução da CPR, um título de crédito que, em tese, representa uma dívida confessada e novada, impõe um grave
risco de dano inverso
à agravante.

A impossibilidade de prosseguir com a cobrança de um crédito que, a princípio, se mostra válido e exigível, pode gerar severos prejuízos financeiros e operacionais para a empresa, afetando sua liquidez e regularidade nas atividades comerciais. Embora se reconheça o risco de medidas constritivas para os agravados, tal risco é inerente à execução de títulos válidos.

A reversibilidade da medida liminar (suspensão da execução) não é, por si só, elemento suficiente para mantê-la, especialmente quando se vislumbra a fragilidade da tese que a fundamenta e o considerável risco de dano ao credor.

Ademais, a jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 380, é clara ao dispor que
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
.

A jurisprudência tem ressaltado a importância da autonomia dos títulos de crédito e a necessidade de prova contundente para desconstituí-los,
não se mostrando razoável a suspensão de uma execução por mera alegação de inadimplemento de uma nova obrigação
, quando o título executado se baseia em confissão e novação de dívida pretérita.

Dessa forma, presente a plausibilidade do direito da agravante, fundada na autonomia do título de crédito e na sua alegação de que a CPR advém de novação de dívida já existente e correlata a insumos já entregues, bem como o risco de dano inverso à agravante (impossibilidade de executar título válido e exigível), é de ser provido o presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo o regular prosseguimento da ação de execução nº 0800644-16.2025.8.14.0050, até o julgamento final da lide.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como VOTO

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025